Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-30.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020699-30.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON DANTAS SOUZA - CPF: 067.382.171-45 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

A parte autora nega a existência de relação jurídica. O banco requerido apresenta o contrato de empréstimo com assinatura eletrônica da parte contratante. Esta impugna a autenticidade da assinatura eletrônica constante no contrato apresentado.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

3.

A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização.

5.

A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial.

6.

Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1020699-30.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/
MT

Recorrente(s):

Gelson Dantas Souza

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autora, eis o que consta na parte dispositiva
: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito. Também CONDENO a parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizada, custos processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A moeda monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir dos dados do auxílio da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros segundo a taxa SELIC a contar dos dados do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, faça CPC). Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em reportagens por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais. Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”.

A parte autora nega a existência de relação jurídica da dívida que gerou a negativação se seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O banco requerido apresenta o contrato de empréstimo com assinatura eletrônica da parte contratante, porém esta impugna a autenticidade de assinatura eletrônica, não a reconhece como sendo sua.

Se a parte autora impugna as assinaturas eletrônicas existentes no(s) contrato(s) de financiamento há necessidade de realização da perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para averiguar a alegada falsidade da assinatura eletrônica. A jurisprudência pátria é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA.

Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial. Inconformismo do autor. Consumidor que alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Banco requerido-agravado que juntou aos autos contrato com
assinatura eletrônica
. Autor que impugnou a autenticidade do documento e requereu realização de perícia. Cabimento. Pese não se tratar de documento escrito, é possível a realização de perícia por especialista em tecnologia da informação, para exame de sua autenticidade. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20455103620228260000 SP 2045510-36.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 18/04/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL
– ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO

- I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada.

– II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC

– III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(
TJ-SP
- AI: 22183228420228260000 SP 2218322-84.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - MATÉRIA FÁTICA - PERÍCIA - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.

1. Cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que se mostrarem desnecessárias.

2. Diante da impugnação à assinatura eletrônica constante no instrumento contratual que ensejou os descontos em benefício previdenciário do autor, assim como da selfie que serviu como validação para o negócio jurídico, necessária se faz a produção de prova pericial a fim de apurar se a contratação é válida.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50051851720228130521, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Em sendo necessário a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para constatar a autenticidade da(s) assinatura(s) eletrônica(s) impugnada(s), há complexidade de produção de tal prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar a lide.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL. CONTRATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA
. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. SISTEMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00092896620218160044 Apucarana 0009289-66.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 28/11/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO COM
ASSINATURA ELETRÔNICA
. ART. 411, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA EM FACE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- Recurso Inominado Cível: 04923574020238040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 09/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Recurso inominado do autor– Inexigibilidade do débito – Autor que alega não ter firmado contrato de empréstimo consignado –
Instrumento contratual que fora assinado digitalmente
, com indicação de "selfie" e geolocalização do contratante – Elementos que foram específica e fundamentadamente impugnados pela parte autora/recorrente – Controvérsia que deve ser sanada por meio de prova pericial técnica – Incompetência do Juizado Especial (Enunciado n. 6 do FOJESP)– Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95).

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1000198-69.2023.8.26.0016 São Paulo, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/01/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ?AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS?. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS DO CONTRATO DIGITALIZADAS E CONTESTADAS EM AUDIÊNCIA, PELO AUTOR. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos documentos de contratação.

2. Por consequência, a extinção do processo, de ofício, para realização de prova pericial é medida que se impõe. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009784927 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

Ante o exposto
, diante da complexidade, pela necessidade de realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para constatar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025